Tribunal: TJSP
Processo: 2123801-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2123801-21.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que são embargantes SÉRGIO
HENRIQUE STRINI MAGON e TAIS LOPES STRINI MAGON, são
embargados CHEMIN GOLFE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA e CHEMIN INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123801-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18256 - A
2
VOTO No 18256
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2123801-21.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
EMBARGANTE, EMBARGANTE: SÉRGIO HENRIQUE STRINI MAGON, TAIS
LOPES STRINI MAGON
EMBARGADO,
EMBARGADO:
CHEMIN
GOLFE
I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA, CHEMIN INCORPORADORA S/A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito
da
decisão.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 71/75, que negou
provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
interposto pelos ora embargantes contra decisão que
acolheu
a
impugnação ao
cumprimento
de sentença,
deduzida pelas embargadas.
Insurgem-se os embargantes alegando
que há obscuridade no acórdão quanto ao termo final de
incidência dos lucros cessantes e que há omissão quanto
a não aplicação das sanções por litigância de má-fé e
por atos atentatórios à dignidade da Justiça aos
embargados.
É a síntese do necessário.

Segundo dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
omissão e contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123801-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18256 - A
3
No presente caso, não se vislumbra
nenhum vício no julgado embargado.
A suposta
obscuridade
quanto ao
termo
final
dos
lucros
cessantes
não
ocorreu,
especialmente porque não foi este o tema do agravo de
instrumento desprovido pelo acórdão embargado, o qual
manteve decisão de primeiro grau que acolheu a
impugnação deduzida pelas executadas em razão de terem
os ora embargantes apresentado cálculo equivocado quanto
à atualização dos referidos lucros cessantes, não
alcançando a controvérsia eventual definição quanto a
data final de cômputo dos referidos lucros cessantes,
uma vez que autorizado em primeiro grau a entrega das
chaves, as quais já foram levantadas, exatemente para
fazer cessar a incidência da verba.
Se
a
obrigação
de
fazer
eventualmente não foi realizada a contento, a questão
efetivamente diz respeito à instauração de cumprimento
de
sentença
referente
a
tal
obrigação,
para
complementação da obra, refazimento ou conversão em
perdas e danos, o que nada tem a ver com ao cumprimento
de sentença em que lançada a decisão agravada, referente
à parte condenatória do julgado de primeiro grau.
De omissão também não se cogita,
visto que o indeferimento do pedido de aplicação de
sanções por litigância de má-fé e atentado à dignidade
da Justiça restou devidamente fundamento no acórdão,
assumindo o recurso caráter infringente, ou seja,
relativo ao descontentamento da parte com o resultado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2123801-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18256 - A
4
não quanto à fundamentação deficiente do acórdão.
É
certo
que
os
embargos
de
declaração se prestam a esclarecer, se existentes,
obscuridades, omissões ou contradições no julgado, não
para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante (STJ, EDecl AgRg REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração "não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima" (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que: "os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição" (STJ, 1a
Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se
pretenda o mero prequestionamento, uma vez que este está
implícito na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator